Tribunal: TJES
Processo: 0005467-50.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005467-50.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS VINICIUS MOREIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA AFASTADA. AGRESSÃO DESPROPORCIONAL E DESNECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo Juízo
a quo
, que absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, VI, do CPP, afastando a pretensão punitiva relativa ao delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal grave imputado ao apelado; e (ii) estabelecer se está configurada a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova de forma robusta a materialidade e autoria do crime, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas.

A vítima apresenta narrativa firme, detalhada e corroborada pelos agentes policiais, confirmando que ingressou equivocadamente no banheiro feminino por mal súbito, sem qualquer conduta ofensiva às filhas do apelado.

A tese de inexigibilidade de conduta diversa não encontra respaldo, pois o apelado dispunha de alternativas menos gravosas, como acionar seguranças ou a polícia, mostrando-se a agressão violenta injustificada e desproporcional.

O próprio apelado admite que suas filhas relataram não terem sofrido qualquer ação da vítima, afastando qualquer suposta ameaça iminente ou justificativa para agir em agressão física.

A reação voluntária e intensa do agente, que desferiu múltiplos socos causando deformidade permanente, não configura hipótese excepcional de inexigibilidade de conduta diversa.

Demonstrada a responsabilidade penal do apelado, faz-se necessária a condenação conforme o art. 129, § 2º, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 68; 129, § 2º, IV; 33, § 2º, “c”. CPP, art. 386, VI. CF/1988, art. 5º, XLVI. Súmula 231/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005467-50.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS VINICIUS MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15322909).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 03/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] que, no dia 08 de julho de 2023, por volta das 16 e 58 horas, no interior do supermercado Carone, no bairro Coqueiral de Itaparica, neste município, o denunciado Carlos Vinicius Moreira, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Cassio Newton Bomfim Barbosa, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 38/39.

Consta nos autos, que no dia dos fatos, o denunciado estava realizando compras no interior do supermercado Carone, com suas filhas Leticia e Livia Prota de 9 e 4 anos, respectivamente, momento em que as crianças foram ao banheiro no segundo andar, tendo Carlos esperado as mesmas do lado de fora.

Ato contínuo, após algum tempo, o denunciado escutou suas filhas gritando dentro do banheiro feminino, tendo ele se dirigido ao local e visualizado um indivíduo, do sexo masculino, posteriormente identificado como Cassio Newton Bomfim Barbosa, dentro do mesmo ambiente reservado somente para as mulheres, oportunidade em que o investigado passou a discutir verbalmente com a vítima, tendo se descontrolado e entrado em vias de fato, desferindo diversos socos no rosto e na cabeça de Cassio, resultando em graves lesões corporais, conforme descritas no laudo pericial de fls. 38/39. Em razão disso, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Diante de tais fatos,
Carlos Vinicius Moreira
foi denunciado nas sanções do artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado das imputações da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, por entender configurada a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Irresignado, o
Parquet
de 1º grau apelou e, ao apresentar razões recursais no ID 15322912, requer a condenação do recorrido nas sanções previstas no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à materialidade delitiva do crime previsto no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, esta restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 51697999 (fls. 05/09 dos autos físicos), do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 38 dos autos físicos), do Laudo de Tomografia e da Evolução Médica (fls. 38-verso/39 dos autos físicos.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal a fim de verificar se restou comprovada a autoria delitiva por parte do apelado.

Nesse particular, transcrevo as provas orais produzidas em juízo, conforme transcrito em sentença:

"[...] a versão apresentada pelo acusado CARLOS VINICIUS MOREIRA ao ser ouvido em juízo (ID 52438483). Vejamos:

(...)

que no dia dos fatos o interrogando estava fazendo compras no supermercado com sua família; que foi levar suas duas filhas ao banheiro; que as deixou na porta do banheiro feminino e entrou no masculino; que ao sair do banheiro voltou ao lugar onde estava com a família, porém, foi informado de que suas filhas não haviam voltado do banheiro ainda; que retornou ao banheiro feminino e gritou chamando pelas filhas, porém, não teve resposta;
que abriu a porta do banheiro e viu suas filhas abraçadas, tendo notado que havia um homem na cabine do lado; que o declarante foi até a cabine e questionou o motivo da vítima estar em um banheiro feminino; que a vítima respondeu que estava passando mal, porém, não satisfeito com a resposta, continuou o questionando, tendo iniciado uma discussão; que em dado momento a vítima faz um movimento brusco pra trás como se quisesse dar uma cotovelada; que se iniciou uma briga, tendo a mesma finalizado somente quando os seguranças do estabelecimento interviram
;
que suas filhas informaram que a vítima não fez nada com elas
(grifei)".

"O policial militar WANSLEY BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS, inquirido em juízo (ID 49698048), destacou:

(...)

que o declarante foi designado pelo CIODES para comparecer ao local dos fatos; que verificou que o acusado havia agredido a vítima, pois o encontrou dentro do banheiro em que suas filhas estavam; que as filhas informaram que estavam no banheiro feminino, momento em que um homem entrou; que a vítima alegou estar muito apertada e não percebeu que havia entrado em um banheiro feminino (grifei)".

"No mesmo sentido foram as declarações do policial militar FELIPE SALVADOR MEIRELLES, ouvido na fase instrutória (ID 49698048):

(...)

que a guarnição foi acionada via CIODES para comparecer ao Supermercado Carone, a fim de atender uma ocorrência de vias de fato; que ao chegarem no local a situação já estava apaziguada; que o acusado informou aos policiais que estava no supermercado fazendo compras com sua família, tendo suas filhas pedido para ir ao banheiro; que o acusado as levou e ficou aguardando do lado de fora; que, logo em seguida, o acusado escutou as meninas gritando, motivo pelo qual entrou no banheiro; que o acusado encontrou a vítima dentro do banheiro e passou a agredi-la fisicamente; que a vítima informou que estava indo para um casamento, porém, no meio do caminho, sentiu um desconforto intestinal e parou no local mais próximo para utilizar o banheiro; que a vítima confirma ter entrado no banheiro feminino, porém, não percebeu que se tratava de um banheiro feminino em razão da situação em que se encontrava; que o acusado afirma que no momento em que visualizou a vítima no banheiro, partiu para as agressões (grifei)".

"Corroborando as declarações acima, a vítima CASSIO NEWTON BOMFIM BARBOSA, inquirida em juízo (ID 49698048), ressaltou:

(...)

que o declarante estava indo a um casamento, tendo começado a passar mal no caminho; que parou no local mais próximo para que pudesse utilizar um banheiro; que estava muito apertado e entrou no primeiro banheiro em que viu;
que não percebeu se tratar de um banheiro feminino; que quando abriu a porta para sair da cabine e foi surpreendido pelo acusado que passou a questionar o motivo pelo qual o declarante estava no banheiro feminino; que o declarante explicou ao acusado o que havia acontecido; que o acusado não estava disposto a ouvi-lo, tendo partido para a agressão; que o acusado deu diversos socos em sua cabeça; que não revidou, tendo somente se defendido com as mãos
; que quando o declarante entrou no banheiro não havia ninguém; que por conta das agressões os policiais levaram o declarante para o Hospital Vila Velha, tendo sido constatada uma fratura da pirâmide do osso nasal; que as agressões se deram em razão do declarante estar no banheiro feminino (grifei)".

"A testemunha arrolada pela Defesa, WILCE PROTA DE ALMEIDA, inquirida em juízo (ID 52438483), assim se manifestou:

(...) que a declarante não estava presente no momento dos fatos; que estava passando pelo caixa do supermercado quando o acusado levou as filhas ao banheiro; que quando estava levando as compras para o carro sua filha mais velha chegou gritando dizendo que havia acontecido uma briga entre um homem e seu pai; que foi até o local dos fatos;
que a vítima estava ensanguentada em um canto, enquanto seu marido estava do outro lado, acompanhado de um segurança do estabelecimento; que suas filhas informaram que ao terminarem de utilizar o banheiro notaram que havia um homem dentro da cabine; que no supermercado os banheiros feminino e o masculino ficam um do lado do outro"
.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas pelas testemunhas e, crucialmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 38 dos autos físicos), que atestou a fratura nasal (“deformidade nasal pela fratura com desvio”), comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

A versão do ofendido permaneceu coerente e harmônica desde o início, descrevendo de forma minuciosa a agressão sofrida, motivada unicamente por sua presença equivocada no banheiro feminino devido a uma emergência de saúde.

Lado outro, a tese absolutória da inexigibilidade de conduta diversa, acolhida em primeira instância, não encontra respaldo no acervo probatório. Tal excludente de culpabilidade possui caráter excepcional e somente se aplica quando ao agente não resta, de fato, qualquer alternativa lícita e razoável, contudo, entendo que, no caso concreto, a conduta do apelado foi manifestamente desproporcional e desnecessária.

Ainda que a presença de um homem adulto em um banheiro feminino possa gerar preocupação a um pai, a reação do recorrido extrapolou qualquer limite do razoável, eis que o apelado tinha alternativas menos gravosas à sua disposição: poderia ter contido a vítima, acionado os seguranças do estabelecimento ou chamado a polícia para averiguar a situação, contudo, optou por fazer justiça com as próprias mãos, partindo para a agressão física violenta, desferindo diversos socos na cabeça da vítima e causando-lhe uma fratura no nariz, o que configura a deformidade permanente.

Ademais, o próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu que suas filhas lhe informaram que a vítima nada lhes fez, o que esvazia por completo a alegação de que agia para repelir uma ameaça real ou iminente.

Ainda, a sua narrativa de que a vítima teria feito um “movimento brusco” soa como uma tentativa frágil e autodefensiva de justificar uma reação impulsiva e violenta, desprovida de amparo legal. Não havia, portanto, estado de necessidade, legítima defesa ou qualquer outra circunstância que tornasse sua conduta não reprovável.

Nessa linha, conforme bem fundamentou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, é certo que “
havia alternativas menos gravosas, não sendo legítima a adoção da conduta violenta
”.

Assim sendo, uma ausência de punição apenas indicaria ao agressor que tal atitude poderia continuar a ser repetida, pois não haveria consequências, o que é inadmissível em um Estado Democrático de Direito.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação do recorrido pelo crime de lesão corporal de natureza grave.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o apelado
CARLOS VINICIUS MOREIRA
nas sanções do artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições do artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do apelado para a fixação da pena-base:

CULPABILIDADE
: a conduta do apelado não merece maior reprovação daquela prevista no tipo penal;
ANTECEDENTES
: verifico que não são maculados;
PERSONALIDADE
: não há elementos nos autos para uma valoração negativa;
CONDUTA SOCIAL
: não apurada nos autos, assim, deixo de valorá-la;
MOTIVOS DO CRIME
: não restaram comprovadas nos autos razões que possam ser utilizadas para exasperar a pena basilar; as
CIRCUNSTÂNCIAS
que se deram o crime são comuns ao tipo penal; as
CONSEQUÊNCIAS
não extrapolam aquelas naturais do ilícito praticado, sendo a deformidade permanente a própria qualificadora do tipo; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada influenciou a conduta criminosa do acusado, uma vez que a entrada equivocada no banheiro não justifica a agressão sofrida.

Considerando que a pena do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, varia de dois a oito anos de reclusão, e levando-se em conta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrido, fixo-lhe a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
.

Passando-se para a segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o acusado admitiu em juízo ter lesionado a vítima, contudo, deixo de reduzir a pena, em respeito ao teor da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Enfim, na terceira fase, não vislumbro causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva de
CARLOS VINICIUS MOREIRA
em
02 (dois) anos de reclusão
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial para cumprimento de pena
aberto
, considerando a pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que o crime foi cometido com violência à pessoa.

Prevalecendo o teor deste voto e operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se às demais repartições competentes.

É como voto.

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA